Tribunal: TCU
Processo: 025.032/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7712/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.032/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: David Tolezano Felício Ferreira (XXX.239.377-XX); Giovani Paim Chimento (XXX.933.147-XX); Guilherme Aguiar Santos (XXX.389.897-XX); Guilherme Ribeiro de Araujo (XXX.511.287-XX); Guilherme Viana Barreto (XXX.209.477-XX); Gustavo Alessandro Barbosa Macedo (XXX.667.457-XX); João Moraes de Oliveira (XXX.421.077-XX); Lucas de Vargas Guimarães (XXX.117.207-XX); Pedro Lopes Pattitucci (XXX.446.307-XX); Rodrigo Costa Sant Anna (XXX.897.767-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.